Tribunal: TJES
Processo: 5011165-57.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011165-57.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência da VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES para processar e julgar a demanda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO

VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
DE VILA VELHA
, face a remessa pelo
JUÍZO
DO

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DE VILA VELHA
,
da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jorge Antônio Sarmento Antunes, em face do Estado do Espírito Santo, Município de Vila Velha e Márcio Jorge Dias Antunes, objetivando a internação de seu filho para tratamento de dependência química.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem ante a decisão proferida no IRDR nº. 0013406-65.2018.8.08.0000 no sentido de que compete a Vara da Fazenda Pública processar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária.

Por sua vez, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000, possibilitando-se o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor dado à causa.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela fixação da competência do Juízo Suscitado.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –

CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018);

2.
Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021).

3.
Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. A decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR.

4.
Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

5
.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo Suscitante.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5011165
-
57
.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO

VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
DE VILA VELHA
, face a remessa pelo
JUÍZO
DO

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
,
da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jorge Antônio Sarmento Antunes, em face do Estado do Espírito Santo, Município de Vila Velha e Márcio Jorge Dias Antunes, objetivando a internação de seu filho para tratamento de dependência química.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem ante a decisão proferida no IRDR nº. 0013406-65.2018.8.08.0000 no sentido de que compete a Vara da Fazenda Pública processar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária.

Por sua vez, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000, possibilitando-se o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor dado à causa.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela fixação da competência do Juízo Suscitado.

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à competência para julgar ação de internação compulsória, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018).

Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que o enunciado acima apontado resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública

(TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021).

Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial
1
, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

Dito isso,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
declarar a competência
da
VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/
ES

para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=195090090&tipo_documento=documento&num_registro=202300313832&data=20230929&tipo=0&formato=PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.